Tribunal: TJDFT
Processo: 0735700-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. GOLPE DA PORTABILIDADE. CONTRATO ANULADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, determinando que a restituição dos valores, pelo recorrido, seja realizada na forma simples (ID 57219465). Em suas razões recursais, o embargante afirma que o pedido de retorno ao status quo ante não foi analisado no julgamento.

2. Os embargos devem ser conhecidos, porquanto próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas ao ID 58259295.

3. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, refere que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses da ocorrência de vícios por obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.

4. Na sentença de ID 55406114, a instituição financeira foi condenada a restituir R$ 340,00 à parte autora, levando em conta que o consumidor reconheceu estar na posse de R$ 1.500,00, oriundos do empréstimo impugnado, e que foram descontadas apenas duas parcelas do contrato (ID 55405902, págs. 3 e 4), cada uma no valor de R$ 460,00, devendo ser considerada a dobra anteriormente deferida, totalizando R$ 1.840,00.

5. No acórdão de ID 57219465, a repetição do indébito em dobro foi afastada, sem, contudo, determinar a restituição de acordo com os novos parâmetros. Deve, assim, ser reconhecida a omissão para que o embargado seja condenado à restituição de R$ 580,00 (R$ 1.500,00 - 2 x R$ 460,00), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do depósito (ID 55405902) e juros de mora a partir da publicação deste acórdão.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para condenar o embargado à restituição de R$ 580,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do depósito do empréstimo (ID 55405902) e juros de mora a partir da publicação deste acordão. Demais termos da sentença mantidos.

7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.